Tribunal: TJMT
Processo: 0004491-31.2017.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004491-31.2017.8.11.0080

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NIRTO LUIZ FASOLO JUNIOR - CPF: 924.892.221-04 (APELANTE), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), CLAUDIO AUGUSTO DINIZ - CPF: 147.863.461-87 (APELADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS - TESE DE NÃO CONCRETIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – SUPOSTO CHEQUE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – TÍTULO DE CRÉDITO NÃO DESCONSTITUÍDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SEM REQUERIMENTO DAS PARTES – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA – ART. 81 E ART. 702, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO

1. Incumbe ao suposto devedor, ao apresentar embargos monitórios, comprovar a alegação de que a relação jurídica subjacente não se concretizou.

2. Na ação monitória embasada em cheque prescrito, os juros de mora incidem a partir da primeira apresentação do título para pagamento.

3. É lícita a aplicação de multa por litigância de má-fé sem requerimento das partes. Art. 81 e 702, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Nirto Luiz Fasolo Junior,
contra a sentença que, nos autos da Ação Monitória proposta por
Cláudio Augusto Diniz
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, declarando a dívida constituída de pleno direito em título judicial, com atualização pelo INPC a partir da emissão da cártula e juros de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação ao banco sacado ou à câmara de compensação, além de condenar o réu embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O réu apelante defende que o cheque é desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois não se destina, propriamente, ao pagamento de sacas de grãos efetivamente adquiridas, mas sim à caução de uma compra que seria intermediada, mas não se concretizou. Diz que a tese foi comprovada por depoimentos testemunhais e documentos. Requer que o pedido inicial seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, que seja modificado o termo inicial dos juros de mora. Por fim, alega que, por não haver pedido nesse sentido, a sentença incorreu em julgamento “extra petita” ao aplicar multa por litigância de má-fé, de modo que a sanção deve ser afastada.

Em contrarrazões, o autor apelado suscitou a inadmissibilidade do documento juntado em apelação e defendeu a manutenção da sentença (id. 160912030).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, não conheço do documento apresentado em sede de apelação, relativo a operações sujeitas à incidência de ICMS em nome do apelante.

A prova documental deve ser apresentada pelo réu em contestação, ou, em se tratando de ação monitória, junto aos embargos monitórios, a rigor do art. 434 do CPC.

A juntada extemporânea de documentos só é admissível quando se tornam conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento em que deveriam ter sido apresentados, e desde que a parte comprove o motivo de força maior que impediu a juntada na ocasião devida, o que não ocorreu no caso concreto.

Superado esse obstáculo, extrai-se dos autos que o autor propôs a ação monitória para cobrar dívida instrumentalizada em cheque prescrito, alegadamente emitido pelo réu como pagamento pela aquisição de 43.464 sacas de milho, o qual, apresentado duas vezes, foi devolvido em ambas por ausência de provisão de fundos.

A tese central da defesa é de que o referido cheque não se refere ao pagamento de grãos efetivamente adquiridos, tendo sido emitido como caução de uma compra que seria intermediada pelo réu, mas não foi concretizada, o que demonstraria a inexistência da dívida.

Essa tese não merece acolhimento.

Verifica-se que o cheque que instrui a ação monitória, emitido pelo réu,
não contém anotação de caução ou garantia de qualquer espécie
(id. 160916743 – 10); precaução elementar em se tratando de uma
dívida de quase trezentos mil reais
.

À exceção de uma planilha unilateral (id. 160916743 – 40), o único documento apresentado pelo réu na tentativa de comprovar a tese defensiva é o recibo do id. 160916743 – 38.

Referido documento foi assinado por Sidnei Fontana, então funcionário do autor, na mesma data de emissão do cheque (10/11/2016), e atesta que o título foi recebido como pagamento por milho, que se concretizaria “mediante autorização de embarque”.

De fato, o aludido recibo se refere ao título como “cheque caução”. Entretanto, a menção foi realizada por um funcionário que, ao que tudo indica, não detinha conhecimento ou poder de decisão sobre as negociações realizadas pelo empregador.

Além disso, não há qualquer indício de que o título se prestaria a caucionar operação diversa do próprio pagamento de carga de milho adquirida pelo emitente do cheque, máxime se consideradas as outras informações consignadas no recibo.

E, ao ser inquirido em audiência de instrução, o signatário do documento, Sidnei Fontana, afirmou que jamais houve qualquer tratativa a respeito de caução de operações de intermediação, e que a prática não é comum em negócios de compra e venda de grãos. Disse, ainda, que o carregamento dos grãos correspondentes sequer deveria ter sido liberado antes do pagamento.

A tese defensiva também encontra óbice na alegação do autor, não impugnada pelo réu, de que os 63 carregamentos que totalizariam as 43.464 sacas de milho foram realizados até o dia 15/09/2016 (id. 160916743 – 49).

Se os carregamentos foram encerrados em setembro de 2016, é intuitivo que o cheque, emitido apenas em novembro do mesmo ano, não poderia se destinar à caução de transação futura e incerta que não se concretizou, mas apenas ao pagamento de dívida que já existia, relativa a carregamentos anteriores.

A alegação de que o réu era mero intermediário e não adquiria diretamente as sacas de milho vendidas pelo autor é, de igual modo, repelida pelos extratos bancários apresentados no id. 160916745 – 40, que demonstram que os pagamentos eram realizados ao vendedor pelo próprio demandado, sem qualquer indício de intermediação.

Logo, entendo que o réu embargante não comprovou a existência de fatos capazes de impedir a constituição do título judicial, devendo a sentença ser mantida no tópico impugnado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. APELO DA REQUERIDA/EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO, NOTADAMENTE QUANDO REPRESENTADO POR CHEQUE PRESCRITO – SÚMULA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DIPOSIÇÕES QUE NÃO PODEM INDUZIR, NO CASO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUTOR QUE PODE PROMOVER AÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA -
ÔNUS DA PROVA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, NA AÇÃO MONITÓRIA LASTRADA EM CHEQUES DE EMISSÃO DO DEVEDOR, QUE A ELE INCUMBE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00116656220188160001 Curitiba 0011665-62.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 14/03/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

A alegação de que os juros moratórios deveriam ser contabilizados somente a partir da citação também não merece prosperar.

Isso porque, na ação monitória fundada em cheque prescrito,
os juros de mora

devem ser contabilizados a partir da primeira apresentação para pagamento
, tal como estabelecido na sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 8. Na cobrança de créditos representados em cheques, ainda que desprovidos de exequibilidade,
os juros de mora devem ter como termo inicial a data da primeira apresentação dos títulos para pagamento
. [...]

(REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Finalmente, a tese de julgamento “extra petita” na aplicação da multa por litigância de má-fé é desprovida de respaldo jurídico.

Afinal, a referida multa pode ser aplicada de ofício, conforme art. 81 e 701, §11, do CPC:

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Art. 702. [...] § 11.
O juiz condenará
o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até dez por cento sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% do valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023